Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-41.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO CONTRA A GENITORA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL. CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em aplicação da teoria da asserção, o julgamento dos fatos narrados é de competência da vara especializada de violência doméstica, haja vista a suscetibilidade psicológica da vítima em relação ao filho.
2. É cediço que a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo em crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando corroborada pelas demais provas acostadas aos autos, em especial a confissão parcial do réu, que reforça a narrativa exposta pela parte ofendida, comprovando a autoria e a materialidade delitivas.
3. A violência em contexto de relações domésticas contra a mulher, ainda que psicológica, revela gravidade que foi agasalhada pelo legislador que, para tanto, vedou a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, do CP e Súmula n. 588/STJ).
4. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Recurso desprovido.